Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708825-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os recursos especial e extraordinário de ID 70913873 e ID 70913869, respectivamente, foram subscritos por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão dos apelos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021